Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007595-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE SMIDERLE - CPF: 466.950.109-78 (AGRAVANTE), DEONILCE JOSEFINA SMIDERLE - CPF: 695.353.611-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (PROCURADOR), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007595-21.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1007595-21.2021.811.0000

Agravante:
Antonio Jose Smiderle e Deonilce Josefina Smiderle

Agravada:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – PROCESSO QUE FICOU SUSPENSO POR MENOS DE UM ANO E QUE TEVE A MANIFESTAÇÃO DO CREDOR E A PENHORA DE BENS ANTES DOS TRÊS ANOS DA PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TITULO EXEQUENDO (CÉDULA RURAL).

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material,
o que não ocorreu no caso em análise, notadamente porque a manifestação do credor e a penhora, após o período de suspensão do processo, ocorrem bem antes dos três anos da prescrição material para o titulo exequendo (cédula rural)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007595-21.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1007595-21.2021.811.0000

Agravante:
Antonio Jose Smiderle e Deonilce Josefina Smiderle

Agravada:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo de Instrumento sem Pedido de Efeitos
interposto pelos avalistas executados
Antonio Jose Smiderle e Deonilce Josefina Smiderle
contra decisão

do Juízo da 1a Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO:
Execução no 0001369-41.2007.8.11.0086 Código 35065 (197/2007), lastreada na
Cédula de Produtor Rural Financeira n. 00193832, firmada em 18/05/2005,
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, em face de
Antonio Luiz Piassanti
(devedor principal) e de
Antonio Jose Smiderle
e de
Deonilce Josefina Smiderle
,
avalistas e aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, bem assim indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente postulado pelos executados,
Antonio Jose Smiderle
e de
Deonilce Josefina Smiderle
, aqui agravantes
.

Informam tratar de
Execução proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, lastreada na Cédula de Produtor Rural Financeira n. 00193832, firmada em 18/05/2005, com vencimento para 14.6.2006, cujo valor da dívida já perfaz R$110.187,06 e que tem como emitente
Antonio Luiz Piassanti
(devedor principal) e avalistas
Antonio Jose Smiderle
e de
Deonilce Josefina Smiderle
,
aqui agravantes, cuja dívida não foi quitada pelo de vedor principal.

Informam ainda que a Execução foi proposta em 11.7.2007 e sua citação ocorreu em 14.1.2008 e que a penhora de bens ocorreu 11 anos após, ou seja, em 14.1.2018.

Arguem que a prescrição do titulo (cédula de produtor rural financeira) é de 03 anos, conforme art. 206, §3o, do Código Civil c/c art. 61 do Dec. 167/67, bem assim que a Execução prescreve no mesmo prazo do título, conforme Sumula 150 do STF.

Alegam que embora a Execução tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, porquanto foi protocolada em 11.7.2007, sendo que a data limite seria 14.6.2009, considerado que o vencimento do título foi o dia 14.6.2006, ocorreu a prescrição intercorrente, máxime porque a penhora somente foi realizada 11 anos após a data da propositura da ação, ou seja, a constrição somente ocorreu em 14.1.2018.

Após invocarem a orientação do STJ lançada no IAC 001/2018 e orientações jurisprudenciais, bem assim após defenderem a ocorrência da prescrição intercorrente, pugnam pelo recebimento e provimento do recurso, como, também, pela reforma da decisão impugnada.

Contraminuta no id. 89293454.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007595-21.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1007595-21.2021.811.0000

Agravante:
Antonio Jose Smiderle e Deonilce Josefina Smiderle

Agravada:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo de Instrumento sem Pedido de Efeitos
interposto pelos avalistas executados
Antonio Jose Smiderle e Deonilce Josefina Smiderle
contra decisão

do Juízo da 1a Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO:
Execução no 0001369-41.2007.8.11.0086 Código 35065 (197/2007), lastreada na
Cédula de Produtor Rural Financeira n. 00193832, firmada em 18/05/2005,
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, em face de
Antonio Luiz Piassanti
(devedor principal) e de
Antonio Jose Smiderle
e de
Deonilce Josefina Smiderle
,
avalistas e aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, bem assim indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente postulado pelos executados,
Antonio Jose Smiderle
e de
Deonilce Josefina Smiderle
, aqui agravantes.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e, se assim, se é caso de extinção da
Execução lastreada na Cédula de Produtor Rural Financeira n. 00193832, firmada em 18/05/2005,
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, em face de
Antonio Luiz Piassanti
(devedor principal) e de
Antonio Jose Smiderle
e de
Deonilce Josefina Smiderle
,
avalistas e aqui agravantes
.

Cuida-se, pois, na origem, de
Execução proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, lastreada na Cédula de Produtor Rural Financeira n. 00193832, firmada em 18/05/2005,
com vencimento para 14.6.2006
, cujo valor da dívida já perfaz R$110.187,06 e que tem como devedor principal, o emitente
Antonio Luiz Piassanti
(devedor principal) e avalistas
Antonio Jose Smiderle
e de
Deonilce Josefina Smiderle
,
aqui agravantes, cuja dívida não foi quitada pelo de vedor principal.

A Execução foi proposta em 16.7.2007 e a citação dos avalistas ocorreu em 14.1.2008.

A decisão impugnada decretou a prescrição apenas com relação ao devedor principal
Antonio Luiz Piassanti
, porquanto ainda não citado.

Em 11.10.2017 o credor, postulou a suspensão da ação até 29.12.2017.

Em 15.2.2018 foi determinada a intimação do credo para manifestação.

Em 13.3.2018 o credor apenas juntou substabelecimento.

Apenas em 27.3.2018 é que postulou o prosseguimento da ação, com pesquisa de ativos financeiros no BACENJUD, o que foi deferido em 29.10.2018.

Pois bem
. De início oportuno consignar que o prazo da prescrição
material
do titulo (cédula de produtor rural financeira) é de 03 anos, conforme art. 206, §3o, do Código Civil c/c art. 61 do Dec. 167/67.

Todavia
, o caso não é de prescrição material, porquanto os avalistas devedores, aqui recorrentes foram citados em dois anos após o vencimento da dívida que era em 14.6.2006, ou seja, a citação foi feita em 14.1.2008 e, portanto, bem antes do prazo de três anos reservado a prescrição do direito material.

E no tocante a prescrição intercorrente, consigna o §4o, do art. 921 do CPC
:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§
4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
.
”
(grifei).

Logo,
se houve manifestação do credor e, inclusive penhora de bens após o prazo de suspensão do processo, mas antes dos três anos
reservado a prescrição material do título
não há falar em incidência da prescrição intercorrente
.

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material
,
o que não ocorreu no caso em análise
.

Veja a orientação do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.

NULIDADE PROCESSUAL SUPERADA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente
PERMANECER INERTE
por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. Precedente da Segunda Seção.

3. No caso concreto, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, não há falar em nulidade processual por falta de contraditório prévio se ele foi exercido posteriormente.

4. Agravo interno provido apenas para afastar a multa cominada no julgamento monocrático dos embargos de declaração, mantido o decisum com relação a matéria de fundo.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1596025/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018) (grifei).

Logo, é de ser mantido o afastamento da alegada prescrição intercorrente, como fez a decisão impugnada.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que afastou a alegação de prescrição intercorrente na Execução proposta pelo banco aqui agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021